Tribunal: TJMT
Processo: 1005364-78.2018.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005364-78.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Redistribuição]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIRCE MARIA ZORTEA ANTONIOLLI - CPF: 706.388.611-87 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n. 1005364-78.2018.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Embargante(s):
Dirce Maria Zortea Antoniolli

Parte Embargado(s):
Município de Sinop

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 86

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal que, à unanimidade, sob a relatoria da MM. Juíza Dra. Lucia Peruffo, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento, a fim de manter a sentença recorrida.

Inconformada com a decisão, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de omissão no acórdão, atinente à análise do pleito de aplicação do art. 20, §1º, da Lei Municipal nº 1.604/2011.

A parte embagada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é autora em ação ordinária com pedido de tutela antecipada, em que não fora reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei Complementar Municipal nº 62/2011 nem o direito ao enquadramento com base na Lei nº 1.604/2011 e, consequentemente, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes.

Sabe-se que a omissão

que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.” (TJMT - N.U 1018462-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL. DJE de 30/08/2021).

No presente caso, vê-se que a embargante não indicou qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que fora analisado todo o contexto do cargo ocupado pela autora e sua respectiva situação funcional.

Ademais, o juiz não está obrigado a responder a cada uma das alegações das partes, mas apenas a fundamentar o seu livre convencimento. Neste sentido, tem-se que "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas Partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
" (SJT, 1ª SEÇÃO, EDCL NO MS 21315/DF, Relatora Min. Diva Malerbi, julg. em 08/06/2016).

Dessa maneira, ao proferir qualquer decisão judicial, deve o juiz se pronunciar explicitamente sobre todos os temas controvertidos da causa; contudo, não está obrigado a responder ponto a ponto, todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Portanto, a conclusão a que se chega é que a embargante não se conformou com o resultado do julgamento, e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.º 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.
3.
Embargos
rejeitados.

(N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 27/05/2022
)
.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e no mérito,
não os

acolho
, por inexistir omissão a ser sanada, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022